Tribunal: TJSP
Processo: 1500002-76.2024.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Reforma da sentença condenatória. Absolvição.
Caso em Exame
O apelante foi denunciado e condenado à pena de 1 ano de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: nulidade

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Reforma da sentença condenatória. Absolvição.
Caso em Exame
O apelante foi denunciado e condenado à pena de 1 ano de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: nulidade das provas obtidas por suposta extrapolação dos limites do mandado judicial; nulidade da sentença por vício de fundamentação; absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo.
III. Razões de Decidir
A preliminar de nulidade da prova por violação do domicílio não merece acolhimento, pois a diligência policial respeitou os limites do mandado judicial. A alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação não procede, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada.
IV. Dispositivo e Tese
Dá-se provimento ao apelo para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: A ausência de dolo exigido pelo tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003. A atuação do réu foi episódica e protetiva, sem intenção de manter a arma sob sua disponibilidade ou guarda.